Tribunal: TJMT
Processo: 1012928-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1012928-16.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrentes: Município de Várzea Grande e Charton de Almeida Moreira.
Recorridos: Município de Várzea Grande e Charton de Almeida Moreira.
Data do Julgamento: 16/10/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DO SUS (MAQUEIRO) - RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 20% - DEVIDO - FUNÇÃO EXPOSTA A AGENTES INSALUBRES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O requerido suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade sem nenhuma justificativa, portanto, é devido o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), uma vez que, o autor desempenha atividade exposto a agentes insalubres.
2. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012928-16.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CHARTON DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 004.855.841-90 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHE PROVIMENTO AMBOS RECURSOS. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO
-
CARGO DE AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DO SUS (MAQUEIRO) - RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 20% - DEVIDO -
FUNÇÃO EXPOSTA A AGENTES INSALUBRES - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

O requerido suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade sem nenhuma justificativa, portanto, é devido o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), uma vez que, o autor desempenha atividade exposto a agentes insalubres.

2.

Recursos conhecidos e não providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020